Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709307-42.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE, GUIOMAR DE JESUS NUNES ASSUNCAO COSTA, GUIOMAR DE SOUSA NOLETO, GUIOMAR DOS SANTOS SILVA NEIVA, GUIOMAR ESTEVES DE OLIVEIRA, GUIOMAR FERREIRA CORDEIRO, GUIOMAR GONCALVES BEZERRA, GUSTAVO ADOLFO FRAGOSO DANTAS, GUISBERTO VIEIRA CAVALCANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial, diante do pedido do apelante (ID 40323976). O processo será incluído em nova pauta e julgado em dia diverso do estabelecido. Atente-se o advogado ao prazo estabelecido no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal, caso tenha interesse em realizar pedido de sustentação oral: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator